Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados segundo as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos do filho devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.
3. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada na sentença, deve-se negar provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos.
4. Apelação não provida. Unânime.